Tribunal: TJDFT
Processo: 0700121-23.2021.8.07.0020
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0700121-23.2021.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDIFICIO REAL SPLENDOR RESIDENCE &amp; MALL, ICG BAR E RESTAURANTE LTDA APELADO: ICG BAR E RESTAURANTE LTDA, EDIFICIO REAL SPLENDOR RESIDENCE &amp; MALL DESPACHO Nos termos do art. 9o e 10 do CPC, vistas a ambas as partes Apelantes (EDIFICIO REAL SPLENDOR RESIDENCE &amp; MALL, ICG BAR E RESTAURANTE LTDA) sobre a litigância de má-fé suscitada em contrarrazões aos recursos de apelações. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de junho de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora